Tribunal: TJDFT
Processo: 0718351-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718351-73.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SOUZA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO MAXIMA S.A., EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O A procuração outorgada por JOSE SOUZA DA SILVA (autor/apelante) confere poderes específicos para “( ) propositura e acompanhamento da AÇÃO INDENIZATÓRIA a ser movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. ( )” (ID36812909). No entanto, os presentes autos referem-se a “Ação revisional de contratos bancários para limitar descontos com pedido de tutela de urgência e exibição de documentos”, ajuizada pelo autor/apelante em face de Banco do Brasil S/A, BANCO PAN S/A, BANCO MASTER (atual denominação de Banco MAXIMA S/A – ID36812985), EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (inicial – ID36812658). Assim, intime-se JOSE SOUZA DA SILVA (autor/apelante) para regularizar sua representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora